Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714235-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA JUNIOR APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Em petição de ID 69733104, acostada na origem, a Advocacia Geral da União por meio de sua Procuradoria Regional da União da 1a Região, reitera a alegação de nulidade de intimação dos atos do processo a partir da interposição da apelação, em virtude de que se deu por meio de publicação no DJ-e, não obstante a prerrogativa legal de intimação pessoal dos membros da Advocacia-Geral da União, e requer a reconsideração. O processo retornou à esta instância recursal para apreciação do pedido (ID 69733105). Alega que os fundamentos da decisão primeva que apreciou a alegação de nulidade da intimação e concluiu pela sua inexistência não podem se sustentar, pois há evidente prejuízo, impedindo-a de providenciar despachos com os Julgadores e fazer uso da palavra na sessão de julgamento. Afirma que a representação judicial da AGU tem cadastro no TJDFT para fins de intimação eletrônica, porém a forma de comunicação do ato não foi utilizada, pois na data de 27/09/2024 somente consta a certidão de publicação no DJ-e, hipótese que é insuficiente para intimação pessoal, além do que no PJE da segunda instância consta apenas como interessada e não como representante processual da parte autora, como consta no primeiro grau, e que também não recebeu a intimação pessoal da decisão que apreciou o pedido de nulidade, persistindo e causando uma nova nulidade. Sustenta que a nulidade absoluta impede a configuração do trânsito em julgado. Requer a reconsideração da decisão que apreciou o pedido que suscitou a nulidade, ou, caso esse não seja o entendimento, que se reabra o prazo para que possa validamente apresentar recurso interno da decisão. A parte contrária manifestou-se pela preclusão da matéria e pela inexistência de irregularidade (ID 70300362). Decisão de ID 66528792 apreciou o pedido anterior e concluiu pela inexistência da nulidade, nos seguintes termos: "O autor alega nulidade do processo, desde a interposição da apelação, por ausência de intimação pessoal da Advocacia Geral da União (AGU), órgão que o representa na demanda. A representação do autor pela AGU decorre do disposto no art. 22, §1o, inciso II, da Lei 9.028/1995, o qual dispõe que: “Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001) § 1o O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos cargos ou funções referidos no caput, e ainda: (Incluído pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001) (...) II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial.” Especificamente sobre a intimação do órgão representante, o artigo 6o da Lei de regência assevera que: “A intimação de membro da Advocacia-Geral da União, em qualquer caso, será feita pessoalmente”. O Código de Processo Civil, em seu artigo 183, §1o, disciplina que a intimação pessoal da advocacia pública far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. No caso em exame, em consulta aos expedientes cartorários, constata-se que houve intimação da AGU acerca do julgamento da apelação no dia 27/09/2024, por meio do sistema eletrônico. Mesmo devidamente intimado, o órgão representante nada manifestou, o que ensejou a certificação do trânsito em julgado do acórdão (ID. 65429962). Assim, não há nulidade a ser reconhecida. Ainda que se pudesse ventilar a ocorrência de eventual nulidade pela falta de intimação da AGU em outro momento processual, a ausência de manifestação na primeira oportunidade enseja o efeito preclusivo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DJ-E. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADVOGADO CADASTRADO. ACESSO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. INEXISTENTE. 1. As intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, em portal próprio aos advogados devidamente cadastrados e vinculados ao processo, dispensando-se a publicação no órgão oficial, de acordo com o que prevê o artigo 270 do Código de Processo Civil, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e a Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente. 4. Não obstante o artigo 513, § 2o, I do Código de Processo Civil assegure que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado pelo Diário de Justiça, reputa-se regular e válida a intimação do executado quando evidente e inequívoca a ciência do advogado acerca das intimações, por meio de cadastro no processo eletrônico e acesso aos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853003, 0705264-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.)” Ademais, não há demonstração de prejuízo processual, o que também constitui óbice ao reconhecimento de nulidade dos atos processuais. Nesse quadro, indefiro o pedido do autor. Remeta-se o processo à origem para continuidade do processamento do cumprimento de sentença." DECIDO. Na forma do artigo 280 do CPC, as citações e as intimações serão consideradas nulas quando não atenderem às prescrições legais. "Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais." De acordo com o artigo 183 do CPC, os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozam de prazo em dobro e a intimação pessoal será feita por carga, remessa ou meio eletrônico. "Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público." De outra parte, o artigo 6o da Lei 9.028/1995 dispõe que a intimação dos membros da Advocacia-Geral da União, em qualquer caso, será feita pessoalmente. "Art. 6o A intimação de membro da Advocacia-Geral da União, em qualquer caso, será feita pessoalmente. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando a publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico, e serão consideradas pessoais (art. 5o § 6o da Lei 11.419/2006). "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." As intimações, sempre que possível, realizam-se por meio eletrônico, aplicando-se à Advocacia Pública a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para fins de comunicação dos atos processuais, as quais serão realizadas preferencialmente por esse meio (art. 270 Parágrafo único cc. art. 246 § 1o, CPC). "Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246 ." "Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)" O autor está representado pela Advocacia-Geral da União, nos termos do artigo 22 da Lei 9.028/1995. "Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001) § 1o O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos cargos ou funções referidos no caput, e ainda: (Incluído pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001) I – aos designados para a execução dos regimes especiais previstos na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nos 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e para a intervenção na concessão de serviço público de energia elétrica; (Redação dada pela Lei no 12.767, de 2012) II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial. (Incluído pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001) § 2o O Advogado-Geral da União, em ato próprio, poderá disciplinar a representação autorizada por este artigo. (Incluído pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001)" A AGU reitera o pedido de reconhecimento da nulidade das comunicações dos atos processuais a partir da interposição da apelação, impedindo-a de acompanhar oportunamente o julgamento. Consta dos expedientes do processo no PJE na instância recursal que o acórdão foi publicado no Diário Eletrônico em 27/09/2024, para a Advocacia-Geral da União, assim como para o autor, em nome de outro advogado cadastrado. A intimação da pauta foi realizada por Expedição Eletrônica para o autor, tendo o sistema registrado ciência em 26/08/2024. Há indícios de que a forma utilizada para a comunicação dos atos processuais, seja para intimação da pauta de julgamento, seja do acórdão de julgamento, não ocorreu da forma como prevista na Lei para o membro da AGU, que estabelece a modalidade de intimação pessoal. Aliado a isso, de acordo com o cadastro do processo a Advocacia-Geral da União consta como interessada, mas não como representante do autor. Tais elementos, a princípio, sinalizam a irregularidade da intimação que pode resultar em prejuízo para a defesa, como de fato alega o peticionante. De outra parte, há indícios de que a AGU só tomou conhecimento tanto do trânsito em julgado quanto do indeferimento do pedido de reconhecimento de nulidade das intimações com o retorno no processo à instância de origem, onde se nota que as intimações aparentemente estão ocorrendo de forma adequada. Assim, promova, a Secretaria, o cadastramento da Advocacia-Geral da União para receber as comunicações dos atos processuais de forma pessoal. Inclua-se o processo em pauta para apreciação pela Turma quanto ao reconhecimento da nulidade do acórdão e dos atos pretéritos até a interposição da apelação. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e